Tribunal: TJSP
Processo: 2215053-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – PROVENTOS DE SALÁRIO – Pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados – Cabimento parcial - Hipótese em que parte dos valores bloqueados são provenientes de salário – Montante impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso IV, do CPC – Parte do valor que não tem natureza salarial, com manutenção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – PROVENTOS DE SALÁRIO – Pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados – Cabimento parcial - Hipótese em que parte dos valores bloqueados são provenientes de salário – Montante impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso IV, do CPC – Parte do valor que não tem natureza salarial, com manutenção do bloqueio - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.